Tribunal: STF
Processo: RE 160228
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
EMENTA: Servidor público: escala de vencimentos: alegação
de contrariedade ao art. 37, XI, CF (redação anterior à EC 19/98):
improcedência.
        O art. 37, XI, da Constituição (redação anterior à EC 19/98)
nada tem a ver com o tema da vinculação de vencimentos. Não cabe
invocá-lo, portanto, contra lei que haja predeterminado em 10% a
diferença entre os diversos níveis de sua escala remuneratória.
        Quanto ao art. 169, da Constituição, a alegação deduzida no
RE exigiria o exame de fatos sequer considerados pelo acórdão
recorrido.